Tribunal: TJDFT
Processo: 0002143-07.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fenômeno jurídico da prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação ou de andamentos ineficazes no curso do processo, tal como no caso dos autos.
2. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme art. 206, §5o, I, do CC/2002.
3. O prazo a ser aplicado para verificar a prescrição intercorrente ao presente caso é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206-A, do Código Civil.
4. No caso, o termo inicial ocorreu em 18 de março de 2016 e o final em 18 de março de 2021.
5. Em face da ausência de causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva, deve ser mantida a declaração da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sem honorários.